Tribunal: TJDFT
Processo: 0703997-50.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INCABÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS DE COMPROVAÇÃO DE LICITUDE DO BEM.

1. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial, comprovado que o bem em poder do réu era produto de crime, cabe a ele demonstrar que não tinha ou, pelo menos, não poderia ter conhecimento da origem ilícita do bem apreendido em seu poder.

2. No caso, o réu não apresentou quaisquer comprovantes de aquisição lícita da bicicleta, a qual estava com o número de série raspado, foi adquirida de desconhecido que passava na rua e seria revendida.

3. Mantém-se a condenação por receptação, pois comprovado, no mínimo o assentimento em adquirir e possuir bem produto de crime.

4. Recurso não provido.